Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716458-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: APARECIDO SILVA BRAGA RECORRIDOS: EDILSON NAYRE BASTOS, BRAGA E BASTOS CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVOS CONEXOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os documentos acostados pelo exequente/agravado junto à réplica e que motivaram a decisão agravada já haviam sido juntados aos autos do cumprimento de sentença em momentos anteriores pelo exequente. 1.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa: observada e concedida ao agravante a oportunidade de manifestação acerca dos documentos quando foi citado para apresentar resposta ao incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 1.2. “1. A ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos novos não viola o art. 398 do CPC, se, após a juntada deles, a parte teve acesso aos autos e praticou atos processuais” (EDcl no AREsp 65.414/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014). 2. O art. 50 do Código Civil define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo trazem rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica. Assim, necessário perquirir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica, nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil. 3. A análise dos autos originários não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: caracterizada a confusão patrimonial do executado e da pessoa jurídica. Isso porque, como bem delineado na decisão agravada, o executado sinalizou não se preocupar com separação patrimonial, bem como reverteu frutos de aluguéis de imóvel de sua propriedade em favor da pessoa jurídica para reforço de caixa, fato que se enquadra nos incisos II e III do § 2o do art. 50, CC. 3.1. Soma-se a isso o fato de não serem localizados bens do agravado suficientes para solver o débito, desde o início do cumprimento de sentença em novembro de 2021. 4. Tendo havido a citação e a inclusão da empresa agravada na lide, não há que se falar em nulidade da citação, tendo em vista que foi observado o contraditório e a ampla defesa. 4.1. Não se faz necessária a citação de todos os sócios da pessoa jurídica, notadamente quando esta foi regularmente citada e apresentou sua defesa nos autos. A citação na desconsideração inversa é da pessoa jurídica, cujo patrimônio será atingido caso o pedido do incidente de desconsideração seja julgado procedente. Ressalta-se, por fim, que o sócio/agravante já integrava os autos do cumprimento de sentença como executado, e foi devidamente intimado das decisões proferidas na origem, sendo que o sistema registrou ciência da decisão de ID 138964485 em 10/10/2022, conforme consulta aos expedientes do PJe do 1o grau. 5. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, 9o, 135, 238 e 239, todos do CPC, sustentando nulidade processual por vício da citação. Afirma a necessidade de se anular o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, para que se proceda a devida citação, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido EDILSON NAYRE BASTOS pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CLARICE PEREIRA PINTO, OAB/DF 14.610. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 135, 238 e 239, todos do CPC, pois a turma julgadora, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tendo havido a citação e a inclusão da empresa agravada na lide, não há que se falar em nulidade da citação, tendo em vista que foi observado o contraditório e a ampla defesa. Não se faz necessária a citação de todos os sócios da pessoa jurídica, notadamente quando esta foi regularmente citada e apresentou sua defesa nos autos (ID 151463876 – origem). A citação na desconsideração inversa é da pessoa jurídica, cujo patrimônio será atingido caso o pedido do incidente de desconsideração seja julgado procedente. Ressalta-se, por fim, que o sócio APARECIDO já integrava os autos do cumprimento de sentença como executado, e foi devidamente intimado das decisões proferidas na origem, sendo que o sistema registrou ciência da decisão de ID 138964485 em 10/10/2022, conforme consulta aos expedientes do PJe do 1o grau” (ID. 47926186). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida EDILSON NAYRE BASTOS sejam feitas em nome da advogada CLARICE PEREIRA PINTO, OAB/DF 14.610. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016